Tribunal: TJSP
Processo: 1026779-11.2018.8.26.0562
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
r Municipal 21/1991 e 79 e 156 da Lei Municipal 4.623/1984. Manutenção da respeitável sentença.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1026779-11.2018.8.26.0562; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 3a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Encinas Manfré

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/11/2020

Data de publicação:

30/11/2020

Ementa:
Remessa necessária. Servidora extranumerário que optou pelo regime estatutário. Pretensão ao recebimento de diferenças decorrentes da não consideração do período trabalhado como celetista para a percepção de benefícios e vantagens. Admissibilidade. Previsão de garantia aos servidores extranumerários dos direitos assegurados aos estatutários. Inteligência dos artigos 1o, parágrafo 1o, e 19 da Lei

Ementa:
Remessa necessária. Servidora extranumerário que optou pelo regime estatutário. Pretensão ao recebimento de diferenças decorrentes da não consideração do período trabalhado como celetista para a percepção de benefícios e vantagens. Admissibilidade. Previsão de garantia aos servidores extranumerários dos direitos assegurados aos estatutários. Inteligência dos artigos 1o, parágrafo 1o, e 19 da Lei Orgânica do Município de Santos, 4o, parágrafo 2o, da Lei Complementar Municipal 21/1991 e 79 e 156 da Lei Municipal 4.623/1984. Manutenção da respeitável sentença.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000978702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1026779-11.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida MORGANA ISTIBRIYANDIPGIL.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Remessa necessária improvida.,
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ
LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1026779-11.2018.8.26.0562 -Voto no 33.380.
2
REMESSA NECESSÁRIA 1026779-11.2018.8.26.0562.
COMARCA: SANTOS.
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”.
RECORRIDA: MORGANA ISTIBRIYANDIPGIL.
VOTO 33.380.
EMENTA:
Remessa
necessária.
Servidora
extranumerário que optou pelo regime
estatutário. Pretensão ao recebimento
de diferenças decorrentes da não consideração do período trabalhado
como celetista para a percepção de
benefícios
e
vantagens.
Admissibilidade. Previsão de garantia
aos
servidores
extranumerários
dos
direitos assegurados aos estatutários.
Inteligência dos artigos 1o, parágrafo
1o, e 19 da Lei Orgânica do Município
de Santos, 4o, parágrafo 2o, da Lei
Complementar Municipal 21/1991 e 79 e
156
da
Lei
Municipal
4.623/1984.
Manutenção da respeitável sentença.
Trata-se de remessa necessária à
respeitável sentença (folhas 17 a 20) pela qual
julgado
procedente
o
pedido
de
Morgana
Istibriyandipgil a fim de que computado, para
todos os fins, o tempo de serviço municipal por
ela prestado sob a vigência da Lei Municipal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1026779-11.2018.8.26.0562 -Voto no 33.380.
3
2.180/1959 com consequente revisão do percentual
referente ao adicional por tempo de serviço e
pagamento das diferenças remuneratórias acumuladas no período não atingidas pela
prescrição quinquenal.
Fora, então, o Município de Santos
condenado ao pagamento das custas e das despesas
processuais,
bem
ainda
de
honorários
advocatícios, os quais arbitrados no percentual
mínimo do valor da condenação a ser apurada em
fase de liquidação de sentença (artigo 85,
parágrafo 4o, II, do Código de Processo Civil).
É o relatório, preservado, no mais,
o referente a essa decisão a quo.
Impõe-se negar provimento à remessa
necessária.
A propósito, de rigor a manutenção
da respeitável sentença, porque a autora tem
direito ao cômputo do período referente aos
serviços públicos municipais por ela prestados
sob a vigência da Lei Municipal 2.180/1959 para
o cálculo dos benefícios próprios do regime
estatutário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1026779-11.2018.8.26.0562 -Voto no 33.380.
4
Com efeito, essa requerente fora
contratada pela municipalidade em 9 de novembro
de 1.987 como celetista e sob o regime jurídico
dos
servidores
extranumerários,
conforme
dispunha a Lei Municipal 2.180/1959 (folhas 7).
Em decorrência da entrada em vigor
da Lei Complementar Municipal 21/1991, porém,
todos os servidores dessa municipalidade e
autarquias
correspondentes
(incluída
essa
autora) foram submetidos ao regime jurídico
estatutário (artigo 1o).1
Ademais, nos termos do artigo 4o,
parágrafo 2o, I, desse diploma2 aos servidores
extranumerários foram garantidos os benefícios e
as vantagens do novo regime. Também se assegurou
que, para a obtenção desses direitos, deve ser
considerada a data de admissão do servidor no
regime de origem.
Essa garantia fora estabelecida,
1 “Art. 1o O pessoal da Administração Direta e Autárquica ficará submetido ao Regime Jurídico
Estatutário, de acordo com o estipulado no art. 73, da Lei Orgânica Municipal e nos termos desta
Lei Municipal, observando-se, dentre outras normas, o disposto nos arts. 39 a 41 da Constituição
Federal.”
2 “Art. 4o Na mudança para o Regime Jurídico Estatutário, ficam assegurados, com vigência a partir
de 1o de fevereiro de 1991, os benefícios, direitos e vantagens referidos no § 2o do art. 39 da
Constituição Federal.
(...)
§ 2o Para obter o direito aos benefícios e vantagens do Regime Estatutário, na forma da legislação
em vigor, serão adotados os seguintes critérios:
I - servidores extranumerários considerada a data de admissão no regime de origem.
(...)”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1026779-11.2018.8.26.0562 -Voto no 33.380.
5
ainda, nos artigos 1o e 19 das Disposições
Transitórias da Lei Orgânica do Município de
Santos e 79 e 156 da Lei Municipal 4.623/1984,
os quais assim dispõem:
“Artigo 1o - Os servidores municipais
da administração direta, sociedade de economia mista
e autarquias, que não tenham sido admitidos na forma
regulada pelo artigo 37 da Constituição Federal, são
considerados estáveis no serviço público, desde que
contem cinco anos continuados e estejam em exercício
na data da promulgação desta Lei Orgânica.
§ 1o - Para efeito do disposto no
"caput" deste artigo será computado o tempo de
serviço prestado na administração direta, sociedades
de economia mista e autarquias.
(...)”
“Artigo
19
-
Os
servidores
extranumerários estáveis do Município terão direitos
e deveres exatamente iguais aos dos servidores
municipais estatutários.”
“Art. 79. Na contagem do tempo, para
todos
os
efeitos
desta
lei,
computar-se-á
integralmente:
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1026779-11.2018.8.26.0562 -Voto no 33.380.
6
c) o número em dias em que o
funcionário houver trabalhado como extranumerário no
Município;
(...)”
“Art. 156. Para o efeito da percepção
do adicional por tempo de serviço prestado antes da
efetivação, a qualquer título, em outro lugar cargo
público municipal ou como extranumerário municipal.”
Logo, e porque a legislação municipal estendera aos servidores extranumerários os direitos assegurados aos
estatutários, a autora faz jus à contagem do
tempo de serviço como extranumerário para a
percepção
de
vantagens
e
benefícios,
em
especial, o adicional por tempo de serviço
garantido
aos
estatutários,
observada
a
prescrição quinquenal.
Registra-se, ainda, inexistir afronta à autonomia municipal, haja vista
consubstanciar o reconhecimento do direito da
autora aplicação da legislação municipal.
Também
não
se
reconhece
a
ocorrência de indevida ingerência do Poder

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1026779-11.2018.8.26.0562 -Voto no 33.380.
7
Judiciário, pois a este cabe a apreciação do
efetivo cumprimento das normas.
Nesse
sentido,
aliás,
são
de
relevo, mutatis mutandis, acórdãos desta Câmara
assim ementados:
“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - Contagem
de
tempo
de
serviço
prestado
como
servidor
extranumerário para fins de percepção de adicional
temporal - Inocorrência de prescrição do fundo do
direito - Súmula no 85 do A. STJ - Aplicação do
Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais em
vista da existência de regime jurídico único -
Inteligência
do
art.
1o
da
Lei
Complementar
Municipal no 21/91 e do art. 73 da Lei Orgânica
Municipal - Autor que faz jus à contagem do tempo de
serviço anterior ao ingresso no regime estatutário,
nos termos dos arts. 79, "c", e 156, caput, do
mencionado Estatuto Precedentes deste E. Tribunal
Recurso improvido.”3
“Servidor público municipal Santos
Extranumerário
Opção pelo regime estatuário

Contagem
do
tempo
em
que
trabalhou
como
extranumerário para fins de concessão de adicionais
por tempo de serviço e licença prêmio
Previsão
legal
nesse
sentido

Precedentes

Recursos
3 Apelação 1030651-05.2016.8.26.0562, relator o desembargador Antonio Carlos Malheiros,
julgamento em 17 de abril de 2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1026779-11.2018.8.26.0562 -Voto no 33.380.
8
improvidos.”4
Em relação à incidência de imposto
de
renda,
é
presente
estar
essa
retenção
prevista no artigo 46 da Lei 8.541/1992 na
seguinte conformidade:
“Art. 46. O imposto sobre a renda
incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento
de decisão judicial será retido na fonte pela pessoa
física ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento
em que, por qualquer forma, o rendimento se torne
disponível para o beneficiário.
§ 1° Fica dispensada a soma dos
rendimentos pagos no mês, para aplicação da alíquota
correspondente, nos casos de:
I - juros e indenizações por lucros
cessantes;
II - honorários advocatícios;
III - remuneração pela prestação de
serviços de engenheiro, médico, contador, leiloeiro,
perito, assistente técnico, avaliador, síndico,
testamenteiro e liquidante.
§ 2° Quando se tratar de rendimento
4 Apelação 1009001-96.2016.8.26.0562, relator o desembargador José Luiz Gavião de Almeida,
julgamento em 12 de dezembro de 2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1026779-11.2018.8.26.0562 -Voto no 33.380.
9
sujeito à aplicação da tabela progressiva, deverá
ser utilizada a tabela vigente no mês de pagamento.”
Porém,
malgrado
a
sobredita
disposição, o supradito tributo decorrente do
recebimento de valores em razão do cumprimento
de decisão judicial deverá ser retido tão
somente
no
momento
em
que
se
tornarem
disponíveis, mediante o cálculo mês a mês e não
sobre o total acumulado.
No tocante às contribuições previdenciária e assistencial, elas devem
incidir tão somente sobre as diferenças salarias
apuradas, haja vista a natureza indenizatória
dos juros de mora.
Desse modo, e como bem observado na
respeitável sentença, nos cálculos do imposto de
renda deverão ser consideradas as alíquotas e
bases de cálculo correspondentes às datas dos
pagamentos devidos. Outrossim, o recolhimento
dos
valores
relativos
às
contribuições
previdência não poderá incidir sobre os juros
moratórios.
Em
relação
a
esses
juros
moratórios, aplicar-se-á a Lei 11.960/2009, os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1026779-11.2018.8.26.0562 -Voto no 33.380.
10
quais devidos desde a citação.
Para atualização monetária, por sua
vez,
consoante
o
julgamento
do
Recurso
Extraordinário 870.947/SE pelo Supremo Tribunal
Federal, de rigor a utilização da Tabela Prática
deste Tribunal (baseada no IPCA-E). Ademais,
essa correção deverá ser feita em relação a cada
parcela devida desde o respectivo inadimplemento. À vista do exposto, mediante remessa necessária, mantém-se a respeitável
sentença, por sinal, também pelos respectivos
fundamentos.
ENCINAS MANFRÉ, relator.